Tribunal: STF
Processo: AI 598229
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Magistério do Estado do Paraná: reenquadramento na
   sistemática da LC 77/96: extensão aos inativos que preencherem os
   requisitos individuais exigidos.
II. Servidor público: é da
   jurisprudência do Supremo Tribunal que não há direito adquirido a
   regime jurídico, no qual se inclui o nível hierárquico que o
   servidor ocupa na carreira.
III. Recurso extraordinário:
   inviabilidade para o reexame dos fatos da causa, que devem ser
   considerados "na versão do acórdão recorrido". Precedentes.